Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707630-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CASA TRANSITORIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15384338) interposto por LB 12 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA em desfavor da agravante, declarou a fraude à execução, bem como determinou a remessa dos autos ao e-RIDF para viabilizar a penhora dos bens indicados pela credora. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 15385631): Inicialmente, deve ser refutada a alegação do devedor quanto à impenhorabilidade dos imóveis gravados como patrimônio de afetação, uma vez que se trata de relação de consumo e o crédito existente a favor da credora e reconhecido na sentença é decorrente da compra e venda dos imóveis objeto da respectiva incorporação. Corroborando este entendimento, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DA AFETAÇÃO PATRIMONIAL NA INCORPORAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DA PRÓPRIA INCORPORAÇÃO. I - Conforme exceção prevista no §1o do art. 31-A da Lei 4.591/64, a impenhorabilidade do patrimônio de afetação não é oponível às dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação. II - Na demanda, verifica-se que o crédito é originário da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel da empresa-ré. Assim, constata-se que o valor despendido pela agravante-exequente, no momento da aquisição do bem, reverteu-se ao patrimônio da sociedade, para suportar a execução da obra, e, por isso, referido patrimônio, ainda que sob o regime de afetação, pode ser utilizado para adimplir a divida decorrente do distrato. III - A penhora do imóvel em nome da agravada-executada deve ser mantida, uma vez que não há qualquer averbação na matrícula do imóvel ou juntada de documento hábil a demonstra que houve a transferência da posse a terceiro. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1228147, 07229580620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BEM SOB O REGIME DE AFETAÇÃO E INCOMUNICABILIDADE PREVISTO NA LEI 4.591/64. DIVIDAS E OBRIGAÇOES VINCULADAS À INCORPORAÇAO. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 31-A DA LEI 4.591/64. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64, o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. 2. Comprovado que o débito decorre da prestação de serviços relacionados à edificação do imóvel, conforme reconhecido na sentença que julgou procedente o pedido monitório e constituiu de pleno direito o titulo executivo judicial em favor da credora-Agravante, incide à hipótese a exceção prevista na parte final do § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64, afastando-se a proteção ao bem conferida pelo regime de afetação, porquanto constituída a obrigação em função da própria incorporação afetada. 3. Decisão que indefere o pedido de penhora reformada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. PEDIDO DE PENHORA DEFERIDO. (Acórdão 1156890, 07185414420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por outro lado, merece ser acolhida a alegação de fraude à execução suscitada pelo credor. Isso porque, os imóveis foram indicados à penhora em 23/10/2019 (ID 48069282) e, posteriormente, foram gravados de hipoteca pelo devedor em 25/10/2019 (ID 53039241), configurando, assim, a hipótese do artigo 792, inciso IV, e artigo 828, § 4o, ambos do CPC. Ressalte-se que, diante das diligências já realizadas nos autos, o devedor não possui outros bens suficientes para garantir a dívida em discussão. Sobre o assunto, veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS ADQUIRENTES DOS BENS IMÓVEIS TINHAM EFETIVA CIÊNCIA DA INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR OU DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu os requerimentos do exequente de penhora ou arresto de empreendimentos imobiliários. 2. Para a declaração de fraude à execução é necessária prova idônea e suficiente de que a execução que tramitava quando da alienação do bem poderia levar o devedor à insolvência. 3. O art. 792 CPC considera que há fraude à execução quando: A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. 4. De acordo com a Súmula 375 do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4.1. A referida súmula concede ao exequente a possibilidade de comprovação das suas alegações seja pela demonstração de que o imóvel estava gravado com penhora, seja pela prova da má-fé do adquirente. 5. Ou seja, a falta de registro não induz à conclusão de que o adquirente do imóvel constrito desconhecia a existência da execução e da penhora. 5. Apesar de o agravante alegar que, conforme o Aditamento ao Contrato de Particular de Compra e Venda de Imóvel em construção firmado em 6/12/2017, os adquirentes tomaram conhecimento sobre todas as ações cíveis em desfavor da Executada, o agravante não demonstrou que os adquirentes dos bens imóveis tinham efetiva ciência da insolvência do devedor ou da existência da demanda executiva. 6. Assim, a princípio não se evidencia que o agravante produziu elemento de convencimento que macule a presunção de boa-fé dos adquirentes, inexistindo fundamento jurídico e probatório para o deferimento dos atos constritivos sobre o bem pleiteados. 7. Portanto, ausentes argumentos ou provas suficientes para infirmar a tese apresentada pelo agravante, não há razão no momento para a alteração da decisão agravada. 8. Recurso improvido. (Acórdão 1220792, 07196428220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, declaro a fraude à execução envolvendo os imóveis indicados na escritura do ID 53039241. Com a preclusão, oficie-se ao respectivo cartório para que promova a anotação da fraude à execução envolvendo os referidos imóveis, nos termos desta decisão, de modo que a hipoteca não surtirá efeito nos presentes autos. Após, remetam-se ao e-RIDF para a penhora dos bens. Independentemente de preclusão, remetam-se os autos ao e-RIDF para viabilizar a penhora dos imóveis indicados pelo credor no ID 57209480, conforme matrículas do ID 48069491, 48069540 e 48070790. Intimem-se. (grifos no original) Inconformada, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que, desde 12.9.2019, momento anterior à indicação dos imóveis à penhora, estavam em curso as tratativas para a substituição de garantia concedida em instrumento de compra e venda de quotas, a fim de dar os bens indicados pela credora como hipoteca a credor diverso. Acrescenta que não haveria razão para o reconhecimento de fraude à execução, sobretudo porque houve a indicação de três imóveis livres para suportar a constrição. Aduz, ainda, que os imóveis constituem patrimônio de afetação e não poderiam responder por multa pelo atraso na entrega da obra. Requer a reforma da r. decisão para afastar a declaração de fraude à execução, bem como a impossibilidade da penhora dos bens gravados com ônus de patrimônio de afetação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença deflagrado em 19.6.2019, com vistas ao pagamento de quantia próxima a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) (ID 41137300 dos autos de referência). No curso da execução não foram localizados bens passíveis de penhora, a fim de garantir a quitação do débito exequendo, culminando na indicação de 36 (trinta e seis) unidades autônomas do empreendimento imobiliário edificado pela devedora, ora agravante, em 23.10.2019 (ID 48069194 dos autos de referência). Naquela oportunidade, a credora, ora agravada, anexou as certidões atualizadas de ônus dos apartamentos, revelando que todas as unidades encontravam-se, desde 3.7.2015, inseridas como patrimônio de afetação, nos termos da Lei 4.591/64 com a redação dada pela Lei 10.931/2004. É o que se vê nos IDs 48069491, 48069511, 48069525, 48069540, 48069556, 48069572, 48069596, 48069627, 48069674, 48069712, 48069766, 48069854, 48069917, 48069979, 48070048, 48070079, 48070107, 48070142, 48070181, 48070212, 48070243, 48070285, 48070311, 48070362, 48070401, 48070442, 48070489, 48070547, 48070591, 48070620, 48070648, 48070706, 48070763, 48070790, 48070830 e 48070866, todos dos autos de referência. O regime da afetação patrimonial na incorporação imobiliária foi introduzido pela Medida Provisória 2.221/2001, revogada pela Lei 10.931/2004, a qual acresceu à Lei 4.591/64 os artigos 31-A a 31-F. Nos termos legais, o patrimônio de afetação fica apartado do patrimônio do incorporador. Confira-se: Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. No § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64 consta a seguinte exceção: O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. (grifo nosso) No caso, o título executivo judicial expressamente consignou que “a relação jurídica entre a autora, Associação Privada sem fins lucrativos, e a construtora ré submete-se às normas do código consumerista, uma vez que esta é qualificada como fornecedora de serviços e aquela como sua destinatária final.” (Acórdão 1053433) Ou seja, o débito exequendo tem origem em obrigações vinculadas à própria incorporação imobiliária, sendo o caso de aplicar a exceção prevista no § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64. Logo, a penhora dessas unidades mostra-se viável e não traduz desrespeito à proteção concedida ao patrimônio de afetação. No que se refere à declaração de fraude à execução, não vislumbro, igualmente, a probabilidade do direito. À época da Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária, 25.10.2019 (ID 15385629), além de a agravada já ter indicado os bens à penhora desde 23.10.2019 (ID 48069194 dos autos de referência), já se encontrava em curso a execução deflagrada em 19.6.2019 (ID 41137300 dos autos de referência) e, portanto, o fato de a agravante asseverar que, desde 12.9.2019, já se encontrava em tratativa para a substituição da garantia concedida no passado, não afasta a aplicação do inciso IV do artigo 792 do CPC, abaixo transcrito: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; Evidente que a ação é capaz de reduzir a devedora à insolvência, pois, como bem destacou a MMa. Julgadora monocrática, as diligências realizadas para a localização de patrimônio foram infrutíferas. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador